Tribunal: TCU
Processo: 008.053/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Serviço de Ação Continuada (SAC 2001) (no da TCE no sistema: 908/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5639/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Iron Marques Parreira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para atendimento da rede de serviços de assistência de ação continuada voltada à atenção à criança, à pessoa portadora de deficiência, à pessoa idosa e ao atendimento à criança, ao adolescente/abrigo e ao agente jovem de desenvolvimento social e humano, no exercício de 2021, no valor de R$ 7.345,28. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 7.345,28. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos: i) Data da ciência da irregularidade, conforme Relato Gerencial (peça 24), de 30/8/2023, e a Informação Técnica (peça 9), de 19/11/2008; ii) o Relatório de TCE 83/2012 (peça 37), de 30/11/2012, e o Relatório de TCE 68/2020 (peça 48), de 13/4/2020; iii) o Relatório de TCE 83/2020 (peça 50), de 20/4/2020, e o Relatório de Auditoria e-TCE 908/2020 (peça 53), de 22/4/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 59-62); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.053/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iron Marques Parreira (XXX.530.501-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Confresa - MT 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há